Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
REQUERENTE: BANCO PAN S.A.
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
PROTOCOLO: 1002485-41.2021.8.11.0000
DECISÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E/OU DE URGÊNCIA RECURSAL
Visto.
Trata-se de pedido de CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ao recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos n° 0003563- 59.2014.8.11.0024, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para: 1) condenar o município de Chapada dos Guimarães na obrigação de fazer consistente na regularização dos repasses das parcelas referentes aos financiamentos celebrados entre os servidores e a empresa autora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada; 2) condenar o município ao pagamento do valor de R$ 1.032.508,53 (um milhão trinta e dois mil quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos), devendo incidir juros de mora em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do evento danoso, ou seja, a partir da data de cada vencimento de cada parcela dos empréstimos; 3) Condenar a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários dos advocatícios, que fixo em 8% (oito por cento) do valor da condenação (art. 85, §3°, II, Código de Processo Civil). O pedido de concessão de tutela de evidencia, ara autorizar o cumprimento imediato da sentença, foi indeferido pelo Magistrado a quo.
Aduz que na ação originária foi demonstrado que o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES firmou contrato/convênio com a instituição ora recorrente, onde foi pactuado a possibilidade de aquisição de empréstimo consignado pelos servidores municipais, sendo de responsabilidade do Ente Público a retenção dos valores das parcelas em folha de pagamento e o repasse de tais consignações para o seu legítimo credor.
Sustenta que ficou provado em 1o Grau que o município embora fizesse a retenção nas contas dos servidores, não efetuava o repasse para a parte requerente, sendo, inclusive, a ação jugada procedente.
Argumenta que o artigo 311, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza nesses casos o deferimento de tutela de evidencia para determinar a entrega imediata dos valores retidos dos servidores, antes do transitado em julgado a sentença, e sem a necessidade de demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Afirma que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de evidência no caso dos autos.
Ao final, pugna pela CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, para determinar, que antes de transitado em julgado a sentença de primeiro grau, o Ente Municipal seja compelido a realizar as retenções e repasses dos contratos de empréstimo consignados realizados pelos servidores públicos municipais, inclusive do valor de R$ 1.032.508,53 (um milhão, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos) - apurados na sentença – com os acréscimos legais.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Sabe-se que de acordo com o Código de Processo Civil em vigor, a tutela provisória deve ser fundamentada em urgência ou evidência (art. 294 do CPC).
Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já, a tutela da evidência, prevista no art. 311, do mesmo diploma legal, autoriza a concessão da medida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Vejamos a legislação:
“Art. 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
“Art. 311 do CPC. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.
No caso a tutela provisória pleiteada é a de evidencia, de modo que caberia a análise apenas a plausibilidade do direito vindicado.
Ocorre, todavia, que o artigo 1.059, do Código de Processo Civil, estabelece que quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública devem ser aplicados concomitantemente os comandos dos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437/1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis:
“Art. 1.059 do CPC. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 .
Na vertente hipótese, os indícios se pairam no sentido de que a pretensão da parte requerente se esbarra na vedação legal prevista no artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, os quais estabelecem que não é possível a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública que visa o pagamento de qualquer natureza. Vejamos as legislações:
“Art. 1° da Lei no 8.437/92. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.”
“Art. 7o da Lei 12.016/2009 [...]
§2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”
No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — [...] — DEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA — ARTIGO 311, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, §2o, DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — VEDAÇÃO [...] Ademais, não é juridicamente admissível o deferimento de tutela da evidência no sentido de determinar “ compensação de créditos tributários” ou “pagamento de qualquer natureza” contra a Fazenda Pública , em razão da vedação do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, aplicável por determinação do artigo 1.059, do Código de Processo Civil. Logo, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência. Recurso não provido”. (TJMT - N.U 1005244-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a antecipação de tutela “que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”, conforme art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09”. (TJMT - N.U 0030142-19.2014.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)
Além disso, cabe ressaltar que embora o Município de Várzea Grande não tenha apresentado contestação nos autos originários, não se aplica contra a Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos narrados na exordial, a confissão, pois os bens e direitos públicos são considerados indisponíveis, conforme prevê o artigo 344 e 345, inciso II, do Código de Processo civil, como cito:
“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
[...]
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
[...]”.
Com efeito, ainda que a Fazenda Pública não tenha apresentado contestação, como no caso dos autos, cabe ao autor provar os fatos alegados na exordial.
No entanto, pela análise sumária dos documentos apresentados com o pedido de tutela de provisória, não se verifica de plano que todos os valores cobrados se referem a empréstimos consignados firmados por funcionários públicos, uma vez que não foram apresentados os contratos assinados e nem documentos que demonstrem que os contratantes são servidores do município de Várzea Grande.
Também não fora colacionado com o pedido de tutela provisória formulado em 2o Grau documentos que demonstrem que os valores dos empréstimos foram depositados em conta corrente dos servidores e que o município estava descontando as parcelas da avença das folhas de pagamento, mas não estava sendo repassado para a instituição financeira.
Destarte, por ora, não visualizo que todos os fatos narrados na exordial foram demonstrados neste pedido de tutela de evidência, principalmente em relação à supostamente pactuação dos contratos de empréstimos consignados pelos servidores e os valores devidos pela Fazenda Municipal.
E mais, verifica-se dos documentos de Id. 76339472 - Pág. 384-385, que o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar “suspeitas de empréstimos realizados para pessoas que não eram servidores públicos municipais” e “provável esquema de desvio de dinheiro público”.
Vejamos como foi redigida a portaria:
"PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL - SIMP 000664-028/2019
1. A presente notícia de fato (NF) foi provocada pelo douto juízo da 1a Vara da comarca de Chapada dos Guimarães uma vez que vislumbra a possível prática de ilícito cometido por servidor público deste município relativo aos descontos de empréstimos realizados com o banco Pan S.A. Ocorre que este mantinha junto ao Poder Executivo municipal convênio para a realização de empréstimos consignaveis em folha de pagamento dos servidores públicos. Em ação judicial que tramita na 1a Vara desta comarca o banco afirma não ter recebido a totalidade dos descontos que efetivamente foram realizados dos servidores públicos. Cálculo atualizado (ID 46399172/241) informa que o valor da diferença em janeiro de 2019 somava o montante de R$ 1.032.508,53 (hum milhão, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e três centavos).
2. Em resposta à ofício desta 1a Promotoria de Justiça o Município informou (ID 46781366/4) que além da situação narrada pelo Banco Pan S.A soma-se suspeitas de empréstimos realizados para pessoas que não eram servidores públicos municipais.
3. A toda evidência há um provável esquema de desvio de dinheiro público levado a cabo e implantado dentro do município de Chapada dos Guimarães ao longo dos anos que necessita ser rigorosamente investigado. A diferença apontada nos repasses e a existência de empréstimos a pessoas que não faziam jus ao convênio revelam tais indícios.
4. Neste diapasão, em consonância com a Resolução n. 052-2018 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CSMP-MT), defiro a instauração de inquério civil que terá como objetivo a apuração de possível desvio de dinheiro decorrente dos empréstimos consignados dos servidores públicos de Chapada dos Guimarães.
5. Nos termos do art. 21 da Resolução n. 052-2018 do CSMP-MT, [...]".
Por esses motivos, entendo não ser possível a concessão de tutela pleiteada, consubstanciada na da determinação para que o Município Requerido realize as retenções e repasses dos contratos de empréstimo consignados realizados pelos servidores públicos municipais, bem como para efetuar o pagamento do valor de R$ 1.032.508,53 (um milhão, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos) antes da análise pelo Juízo ad quem do recurso de apelação e/ou remessa necessária da sentença.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de TUTELAS DE EVIDÊNCIA AO RECUSO DE APELAÇÃO e/ou remessa necessária nos autos na Ação Ordinária no 0003563-59.2014.8.11.0024.
Informe o Magistrado a quo sobre o teor da presente decisão.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator